Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Ação ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, tendo por objeto o fornecimento de medicamento, não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei 12.153/2009.
II. No IDR 20160020245629 foi fixada tese no sentido de que, em se tratando de ação cominatória que tem por objeto o fornecimento de medicamento, “o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
III. Eventual controvérsia sobre a adequação ou imprescindibilidade do medicamento prescrito, inclusive sob a perspectiva das Diretrizes de Utilização da ANS, pode ser elucidada no Juizado Especial da Fazenda Pública mediante o mecanismo probatório previsto no artigo 10 da Lei 12.153/2009.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.